Tribunal: STF
Processo: HC 219048
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 167.647/MG. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, além de ter tido suspensa por 2 meses a licença para dirigir. A condenação transitou em julgado em 28/10/2020.



    3. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, em 22/12/2022, determinou a expedição de Guia de Recolhimento, resultando na formação do processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, seguindo-se pedido do Ministério Público, voltado à designação de audiência admonitória, para início do cumprimento da pena. Em 07/03/2022, o Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão   



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra a decisão, formalizou-se o recurso ordinário habeas corpus no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante o condicionamento, para a realização da audiência admonitória e inserção no regime aberto, de cumprimento do mandado de prisão. Alega desproporcionalidade da medida.  



    6. Requer, em âmbito liminar, a revogação da ordem de prisão. Busca, no mérito, a confirmação da providência.  



    7. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 215.647/MG, com idêntica matéria de fundo, no qual acolhi pedido liminar, determinando o sobrestamento de mandado de prisão expedido contra o paciente.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus é reiteração da impetração de nº 215.647/MG, a qual deferi pedido liminar, em 28/10/2022, para “determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, no processo de execução nº 44000103-28.2021.8.13.0056, que proceda ao sobrestamento do mandado de prisão expedido contra o paciente, sem prejuízo da adoção de outras medidas voltadas ao início do cumprimento da pena”.



    9. São veiculados idênticos pedidos e causas de pedir em ambos os processos: recolhimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução para o início do cumprimento da pena em regime aberto, ante a desproporcionalidade da medida.



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).



    11. Ante o exposto nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator